Tribunal: TJSP
Processo: 0006508-83.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001039415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006508-83.2020.8.26.0026, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MARCO AURÉLIO AMORES PEREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos nega-se provimento ao agravo. Vencida a relatora original, a qual declarará
voto. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA, vencedor, ELY AMIOKA, vencida E
JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal No 0006508-83.2020.8.26.0000
Voto no 20 381 (8)
Agravante: Marco Aurélio Amores Pereira
Agravada: A Justiça Pública.
Origem: DEECRIM UR03 Bauru
Magistrado: Dr. Josias Martins De Almeida Junior
VOTO DO RELATOR DESIGNADO
É agravo de execução penal tirado por Marco
Aurélio Amores Pereira, em face de r. decisão do d. juízo do Departamento
Estadual de Execução
DEECRIM UR03 - Bauru, que indeferiu pedido de
remição de pena, por aprovação no Exame Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA).
Pondera a defesa que o agravante preencheu os
requisitos pertinentes, fazendo jus à remição, a teor da Recomendação no 44
do CNJ, a disciplinar o tema (fls. 01/06).
O recurso foi regularmente processado, mantida a r.
decisão agravada.
Parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça
pelo provimento do agravo (fls. 40/43).
É o relatório.
Inconsistente o reclamo.
Realmente,
o
documento
juntado
aos
autos
comprova que o agravante conta com o certificado de aprovação no Exame
Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos ENCCEJ
(fls.09/10).
E não há dúvidas de que o estudo, ainda que por
conta própria, é meio de reinserção social do sentenciado, servindo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrumento de crescimento intelectual e combate da ociosidade no ambiente
prisional.
Todavia, ainda assim, o pleito não pode ser
acolhido, eis que a instrução autodidata não pode ser equiparada à atividade
de ensino de que trata o art. 126, §§ 1o, I, e 2o, da LEP, descabendo ao
intérprete criar o que a norma legal não o fez.
Ademais, não há nos autos qualquer documento a
comprovar que tenha ele desenvolvido atividade de estudo no ambiente
prisional, daí ser descabida a incidência do §5o do art. 126 da LEP, incluído
pela Lei 12.433/2011.
O que se busca é contagem ficta de tempo de
frequência escolar, sem amparo legal.
E não se desconhece o teor da Recomendação no
44/2013, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, mas certo é que o ato não
tem efeito vinculante, mesmo porque de natureza administrativa aquele órgão
editor.
Nesse sentir, confiram-se os seguintes julgados:
“Agravo em Execução
Remição da pena

Aprovação no Exame Nacional para Certificação de
Competências de Jovens Adultos (ENCCEJA)

Decisão de deferimento
Recurso Ministerial

Ausência de comprovação de efetivo estudo durante
o cumprimento da pena nos termos do art. 126 da
Lei de Execução Penal Agravo provido.” (Agravo
de Execução Penal no 0006831-65.2018.8.26.0509,
Rel. Roberto Porto, 4a Câmara de Direito Criminal, j.
30.04.19, v.u.);
“Agravo. Indeferimento de pedido de remição de
penas por estudo decorrente de aprovação em
determinadas matérias no ENEM. Inconformismo
defensivo. Não acolhimento. Recomendação no
44/2013 do CNJ que não tem efeito vinculante
quanto aos demais órgãos jurisdicionais. Agravante
que, ademais, não obteve aprovação em curso de
ensino e, também, não comprovou a existência de
período de estudo. Procedimento visado que vai de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encontro à intenção do próprio legislador, de
incentivar e estimular o exercício diário da atividade
intelectual do reeducando, como forma de promover
a adequada reinserção no convívio social e,
principalmente, evitar a ociosidade. Precedentes.
Recurso não provido.” (Agravo de Execução Penal
no 7000291-60.2018.8.26.0482, Rel. Sérgio Coelho,
9a Câmara de Direito Criminal, j. 26.04.18, v.u.);
Outro
não
é
o
entendimento desta Turma Julgadora:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO
Remição por
aprovação no exame do 'ENCCEJA' Recurso da
defesa postulando a concessão da benesse

Recomendação no 44 do CNJ que não há de ser
aplicada em razão da ausência de comprovação de
que o sentenciado realizou o estudo, mesmo que
por conta própria, durante o cumprimento da pena
Incabível a concessão da benesse no caso dos
autos Precedentes Decisão mantida Recurso
improvido.”
(Agravo
de
Execução
Penal
no
0001347-29.2019.8.26.0026, Rel. Sérgio Ribas, j.
16.05.19, v.u.).
Logo,
estando
a
decisão
hostilizada
em
conformidade com as peculiaridades da execução criminal do sentenciado, não
merece acolhida o reclamo.
Nega-se provimento.
MAURICIO VALALA

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Voto no 12.135
Agravo em Execução Penal no 0006508-83.2020.8.26.0026
Comarca: Bauru DEECRIM UR3
Agravante: Marco Aurélio Amores Pereira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
sentenciado Marco Aurélio Amores Pereira, contra a r. decisão de fls. 19/20, que
indeferiu o pedido de remição de pena por estudos com base em aprovação no Exame
Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos ENCCEJA.
Relata, em apertada síntese, que o sentenciado, ora
agravante, após ter estudado por conta própria, conseguiu aprovação no Exame
Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos ENCCEJA, no curso
da pena.
Requer, assim, a concessão da remição por estudo com
base em aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e
Adultos ENCCEJA (fls. 01/06).
A contraminuta de agravo foi apresentada às fls. 26/28,
pugnando pelo desprovimento do recurso.
A r. decisão agravada foi mantida às fls. 29.
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
provimento do recurso (fls. 40/43).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No julgamento, fiquei vencida pela Douta maioria.
Passo a expor os argumentos de meu voto vencido,
neste caso.
Sobre a remição, estabelece o art. 126, da Lei de Execução
Penal:
Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime
fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou
por estudo, parte do tempo de execução da pena.
§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à
razão de:
I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de
frequência escolar - atividade de ensino fundamental,
médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou
ainda de requalificação profissional - divididas, no
mínimo, em 3 (três) dias;
Observa-se que o sentenciado ora agravante acostou aos
autos o certificado de conclusão, no ano de 2019, do Ensino Fundamental ante a
aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos
ENCEEJA (fls. 10).
Registra-se que a Recomendação no 44/2013, do CNJ, a
qual trouxe parâmetros mais abrangentes aos Magistrados no que tange à possibilidade
de remição de pena pelo estudo, não apontou qualquer óbice à concessão da benesse no
caso de aprovação em Exames Nacionais.
Por oportuno, transcreve-se o art. 1o, inciso IV, da citada
recomendação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 1o, inciso IV - na hipótese de o apenado não estar,
circunstancialmente, vinculado a atividades regulares
de ensino no interior do estabelecimento penal e
realizar estudos por conta própria, ou com simples
acompanhamento pedagógico, logrando, com isso,
obter
aprovação
nos
exames
nacionais
que
certificam a conclusão do ensino fundamental
Exame Nacional para Certificação de Competências
de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar
plena aplicação ao disposto no § 5o do art. 126 da
LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de
cálculo para fins de cômputo das horas, visando à
remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por
cento) da carga horária definida legalmente para cada
nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4o, incisos
II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n.
03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas
para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e
duzentas) horas para o ensino médio ou educação
profissional técnica de nível médio;
Em caso análogo, inclusive, o C. Superior Tribunal de
Justiça reconheceu a possibilidade de remição por estudos comprovados pela aprovação
nos Exames Nacionais:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA
PENA. APROVAÇÃO NO ENEM. INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEP. POSSIBILIDADE.
RECOMENDAÇÃO 44/2013 DO CNJ. UTILIZAÇÃO.
ORDEM CONCEDIDA. 1. A norma inserta no art. 126 da
Lei
de
Execução
Penal
visa,
essencialmente,
à
ressocialização do sentenciado, por meio do incentivo ao
estudo e ao trabalho, atividades que agregam valores
necessários à sua melhor reintegração na sociedade.
Nesse contexto, uma interpretação mais ampla do art. 126
da Lei de Execução Penal, no caso, com a adoção da
Recomendação n.o 44/2013, do Conselho Nacional de
Justiça, atende aos princípios que norteiam a Lei de
Execução Penal. 2. Ordem concedida para reconhecer o
direito da paciente à remição de 133 dias, em razão de
sua aprovação no ENEM. (STJ - HC: 376324 PR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2016/0282204-7, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 09/05/2017, T6 -
SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2017).
“EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. REMIÇÃO
DA PENA. ART. 126 DA LEI N. 7.210/1984. EXECUÇÃO
PENAL. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ.
APROVAÇÃO NO ENEM E NO ENCCEJA. APENADO
VINCULADO A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO
NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA
IN
BONAM
PARTEM.
POSSIBILIDADE.
MANIFESTA
ILEGALIDADE
VERIFICADA.
WRIT
NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram
orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado, a justificar a
concessão da ordem, de ofício.
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
como resultado de uma interpretação analógica in bonam
partem da norma inserta no art. 126 da LEP, possui
entendimento de que é possível a hipótese de abreviação
da reprimenda em razão de atividades que não estejam
expressas no texto legal.
3. A Recomendação n. 44/2013 do CNJ indica aos
Tribunais a possibilidade de remição por aprovação nos
exames nacionais que certificam a conclusão do ensino
fundamental Exame Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou
médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
4. In casu, diante da possibilidade de interpretação
extensiva in bonam partem, entende-se que cabe a
remição até mesmo para presos que estudam por conta
própria,
não
havendo
falar
em
afastamento
da
possibilidade da concessão da benesse aos apenados que
estejam vinculados a atividades regulares de ensino no
interior do estabelecimento.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de
ofício, para reconhecer o direito do paciente à remição
da pena pela aprovação no ENCCEJA (Exame Nacional
para Certificação de Competências de Jovens e Adultos)
e no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio)”. (STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus no 361.462/DF - Rel. Min. Ribeiro
Dantas julgado aos 18 de maio de 2017).
Em que pese a divergência jurisprudencial sobre o tema, a
orientação firmada pela Corte Especial é no sentido de que o §5°, do artigo 126, da
LEP, comporta interpretação extensiva, no sentido de compatibilizá-la com o previsto
no inciso IV, do art. 1°, da Recomendação n° 44/2013-CNJ, em razão do incentivo à
ressocialização do preso, ainda que não tenha frequentado atividades regulares de
ensino no estabelecimento penal, mas por ter realizado seus estudos por conta própria.
Assim, atestada a aprovação no Exame Nacional para
Certificação de Competência de Jovens e Adultos ENCCEJA (fls. 09/10), era mesmo
o caso de concessão do benefício da remição, nos termos do art. 126, da Lei de
Execução Penal, bem como no art. 1o, inciso IV, da Recomendação no 44/2013, do CNJ.
No julgamento, fiquei vencida pela Douta maioria. Pelo
meu voto, dava provimento ao Agravo em Execução, com determinação de realização
de cálculo de remição de pena por estudos com base em aprovação no Exame Nacional
para Certificação de Competência de Jovens e Adultos ENCCEJA, com fundamento
no art. 126, da Lei de Execução Penal, bem como no art. 1o, inciso IV, da Resolução
44/2013, do CNJ.
Ely Amioka
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MAURICIO VALALA
1399D9E3
5
9
Declarações
de Votos
ELY AMIOKA
1399FE60
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0006508-83.2020.8.26.0026 e o código de confirmação da tabela acima.